Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PROPORCIONALIDADE. GENITOR. DESEMPREGO FORMAL. AUTÔNOMO. RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. VERIFICAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou os alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perscrutar se a obrigação alimentar fixada na sentença atende ao binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado. Dos elementos de provas apresentados, deve ser apurado um percentual proporcional e razoável a fomentar o sustento do postulante com dignidade, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
4. Apesar do desemprego formal, o genitor também é trabalhador autônomo, exercendo a profissão de pedreiro, restando verificado que auferiria rendimentos que lhe permitiriam arcar com os alimentos fixados sem prejuízo da própria subsistência.
5. Verificado que os alimentos estabelecidos espelham, com razoabilidade e proporcionalidade, a necessidade dos menores e encontram respaldo na capacidade contributiva do genitor, devem ser mantidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos demanda a análise ponderada das necessidades do postulante frente às possibilidades do obrigado, à luz do contexto fático-probatório produzido”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974156, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 13/03/2025; Acórdão 1960093, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 13/02/2025.